Tribunal: STF
Processo: ARE 1598704
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucimar Machado da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“Direito administrativo. Recurso inominado. Município de Montenegro. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Incorporação de progressões criadas posteriormente. Tema 439 do STF. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. Caso em exame: recurso inominado interposto por servidor público inativo contra sentença de improcedência, buscando o reenquadramento e a incorporação de progressões de classes e níveis introduzidos pelo novo Plano de Carreira do Município de Montenegro, estabelecido pela Lei Complementar n. 6.228/2015. Questão em discussão: possibilidade de extensão das vantagens do novo Plano de Carreira a servidores inativos, com base no tempo de serviço e titulação, conforme o Tema 439 de Repercussão Geral do STF. Razões de decidir: o caso não se alinha à hipótese excepcional de extensão de vantagens a servidores inativos preconizada pelo Tema 439 do STF, que se aplica apenas aos servidores aposentados antes da EC 41/2003, devendo ser aplicada ao caso a tese principal, que veda a medida. A Lei Complementar n. 6.228/2015 limita suas disposições aos servidores em exercício na data de sua vigência, não contemplando servidores inativos. No serviço público, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo prerrogativa da Administração Pública alterá-lo sem ofensa ao direito adquirido do servidor. Dispositivo: recurso desprovido. Tese de julgamento: a extensão de vantagens de reestruturação de carreira a servidores inativos, com base em tempo de serviço e titulação, é restrita aos aposentados antes da EC 41/2003, conforme o Tema 439 do STF.“ (Recurso Inominado Cível nº 5009613-11.2021.8.21.0018/RS, 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Juíza de Direito Quelen Van Caneghem, j. 04.08.2025).
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Extraio do voto condutor do acórdão recorrido:

“Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, o caso em tela não se alinha à hipótese excepcional de extensão de vantagens a servidores inativos preconizada pela segunda parte do Tema 439 do Supremo Tribunal Federal. O julgado paradigmático estabeleceu diretrizes claras quanto à aplicabilidade do direito invocado, devendo ser contextualizado no tempo.
Conforme se depreende da leitura do item 2 da ementa supra, o reconhecimento do direito à aplicação de novas regras de reestruturação de carreira, baseadas em critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, foi especificamente garantido aos servidores inativos com base na redação anterior do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, ou seja, àqueles aposentados antes da Emenda Constitucional n. 41/03. 
No caso, a autora se aposentou em 2010, após a aludida emenda constitucional, não podendo se valer a exceção trazida no julgamento supramencionado. 
Assim, aplicável ao caso o enunciado extraído do julgamento:
‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’
No mais, reporto-me à sentença (art. 46 da Lei n. 9.099/95):
O requerente é servidor público inativo, de vínculo estatutário mediante concurso, para exercer o cargo de Motorista, tendo se aposentado no Regime Próprio de Previdência Social, em 03/02/2010, sob vigor da Lei Complementar Municipal n.º 2.636, de 1990. 
Ocorre que em 01/12/2015 entrou em vigor a Lei Complementar Municipal n.º 6.228/2015, a qual ‘Dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do Município; estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências, a qual foram disciplinadas progressões em classes e níveis, horizontais e verticais, aos servidores municipais, com os seus respectivos percentuais remuneratórios’. 
Neste contexto, o demandante postula que seja declarado o direito do Autor à paridade, possibilitando a revisão dos seus proventos com relação à progressão horizontal, nos termos da fundamentação, e condenando o Requerido ao pagamento de todas as diferenças decorrentes da aplicação das regras existentes no novo Plano de Carreira, desde o início de sua vigência, assim como as parcelas que vencerem no decurso da demanda, com todos os reflexos daí decorrentes. 
Na situação em apreço, a Lei Complementar n.º 6.228/2015 dispôs em seu artigo 39: 
Art. 39 Os servidores concursados do Município, em exercício na data desta Lei, serão enquadrados em uma das classes da categoria funcional, segundo o tempo de serviço prestado ao Município até a data da vigência desta Lei, conforme artigos 15 e 16 e seus parágrafos e incisos, observadas as anotações da ficha cadastral. 
O requerente não estava em exercício na data da normativa, posto que aposentado desde 2010; valendo lembrar que a Lei Municipal invocada nada dispôs sobre a progressão de nível e classe para servidores inativos. 
Ainda, no âmbito do serviço público não há direito subjetivo a determinado regime jurídico, uma vez que a Administração Pública possui à prerrogativa de alterá-lo, sem que isso configure ofensa ao direito adquirido do servidor. 
Percebe-se que a lei limita suas disposições aos servidores concursados do município em atividade/ exercício na vigência da lei. E ainda, de outro norte, como indicado na petição inicial, em 2015, já estava o autor aposentado. 
Diante desse cenário, não tem cabimento o pedido de reconhecimento do direito postulado pela parte autora e, por consequência, afastam-se os benefícios financeiros correspondentes. 
III. Dispositivo: 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida por Lucimar Machado da Silva em face do Município de Montenegro–RS, com base no art. 487, inciso I, do CPC.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Procurador da parte contrária, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado.” (grifei)

Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar Municipal nº 6.228/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTAL EM ADMINISTRATIVO. RECURSO SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. REENQUADRAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RE 606.199-RG. TEMA 439. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nºs 980/2005 E 1.111/2010. SÚMULAS 279 E 280. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. CONVERSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Configura erro grosseiro a conversão de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em reclamação. No caso, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.288.002-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 26.2.2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.334.554-ED-AgR, Rel. Min. Carmén Lúcia, 1ª Turma, DJe 18.11.2021)
“Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.163.781-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.12.2019)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). [...]” (ARE 1.285.175-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente